Tribunal: TJDFT
Processo: 0724709-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA DE MENOR EM CRECHE. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DAS VARAS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Compete a Vara da Infância e Juventude processar e julgar causas envolvendo matrícula de menores em creches ou escolas, nos termos dos arts. 148, IV, e 209 da Lei 8.069/90 (STJ, Tema 1.058).
2. O precedente vinculante não diferenciou tratamento entre instituição pública ou privada, limitando-se, na hipótese, à definição da competência, em prol da proteção integral conferida às crianças e adolescentes, prevista tanto na Constituição Federal, quanto na Lei n. 8.069/90.
3. Tratando-se de direitos individuais, difusos ou coletivos que envolvam menores, independentemente da situação de risco ou abandono, resta caracterizada a competência absoluta das Varas da Infância e da Juventude.
4. Conflito conhecido, para declarar competente o juízo suscitado.